Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708774-76.2023.8.07.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GERALDO RIBEIRO SOARES DESPACHO Ao Banco-apelante, em cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo autor (id. 54034819). Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora